Tribunal: CARF
Processo: 10768.002333/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002333/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARCIO PATUSCO LANA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002333/2009-00
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002333/2009-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/29):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda
Pessoa
Física (DIRPF) (fls. 13/18), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
48.131,62, conforme abaixo:

Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/05,
alegando, em síntese, que:
1. Em 8/11/2004, o contribuinte foi diagnosticado com neoplasia maligna;
2. Em setembro de 2005 obteve a aposentadoria do INSS e da Telos;
3. Em 11/06/2006, o INSS emitiu declaração de isenção do Imposto de Renda do
contribuinte a partir de 8/11/2004;
4. Durante o ano de 2006, o contribuinte teve rendimentos de previdência privada das
fontes BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e da REAL TÓKIO MARINE VIDA E
PREVIDÊNCIA, lançados como rendimentos isentos na declaração de 2007;
5. É isento de Imposto de Renda, por ser portador de patologia elencada na Lei
11.052/2004.
6. Requer o restabelecimento do valor da restituição de R$ 8.132,00, adicionado de R$
913,39 do Imposto de Renda retido indevidamente pelo INSS.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE.
Uma vez que os rendimentos em questão não foram comprovados como sendo relativos
à aposentadoria, deve ser mantido o lançamento de omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão em 23/05/2014 (fls. 34), o contribuinte, em 09/06/2014,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 37/38), alegando que embora acatando a decisão
recorrida, constatou que no preenchimento da declaração de ajuste retificadora, restou lançado
indevidamente como tributáveis, os rendimentos de aposentadoria recebidos no INSS, no valor de
R$ 14.796,00, sendo que é isento desde sua aposentadoria, ocorrida em setembro de 2005. Sendo
assim, todos os proventos de aposentadoria recebidos do INSS durante o ano-calendário de 2006
estão isentos da incidência tributária, ao teor dos cálculos por ele elaborados. Requer, ao final, o
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002333/2009-00

cancelamento do débito fiscal reclamado, com o restabelecimento da restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 41.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
14.796,00, considerados como isentos em face da moléstia grave que acometera o contribuinte,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da tributação, diante do reconhecimento na própria decisão recorrida do direito ao
benefício fiscal sobre os aludidos rendimentos de aposentaria declarados indevidamente como
tributáveis na DAA/2007.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 29):
Verifica-se que o contribuinte juntou, à fl. 12, documento emitido pelo INSS, que
comprova que o mesmo é portador de doença que se enquadra entre aquelas que
eximem do Imposto de Renda, desde 08/11/2004.
Todavia, conforme comprovantes de fls. 21/22,
verifica-se
que as omissões
ora
lançadas são provenientes de resgate dos fundos de previdência privada.
Desta forma, considerando que a isenção abrange somente os rendimentos de
aposentadoria, bem como as respectivas complementações, entendo que há que
incidir o Imposto de Renda sobre a omissão ora lançada.
(...)
É de se concluir que as alegações do contribuinte não procedem, razão pela qual deve
ser mantido o presente lançamento.
Como se pode perceber, a decisão recorrida, de fato, indeferiu o pedido de isenção
sobre os rendimentos de previdência privada pagos pelas fontes pagadoras Bradesco Vida e
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002333/2009-00

Previdência e da Real Tókio Marine Vida e Previdência, não tendo o contribuinte apresentado
novas razões de defesa neste ponto, mas acatando o decido – portanto incontroverso,
tornando-se definitiva a autuação no particular – limitando-se em alegar que os rendimentos
recebidos do INSS, embora lançados como tributáveis, tratam-se de proventos de aposentadoria
recebidos no ano-calendário de 2006, portanto foram do espectro e incidência tributária, aliás,
conforme reconhecido na própria decisão recorrida.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido pelo órgão oficial (INSS) partir a partir de 08/11/2004 (fls. 12),
situação reconhecida e aquiescida pela própria decisão recorrida; que os rendimentos objeto da
pretensão recursal e tidos por omitidos se tratam de proventos de aposentadoria recebidos do
INSS (fls. 19), fato este também não contestado pela decisão recorrida; e o que está em análise é
o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, é de se concluir
que os referidos rendimentos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual confirmo o
direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à isenção fiscal sobre os rendimentos recebidos do INSS, no valor R$
14.796,28, declarados como tributáveis na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Original